Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. TEMA No 1076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) a possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários de advogado fixados sobre o valor de suposto excesso de execução; b) a aplicação da multa por litigância de má-fé, em razão da ocorrência de litispendência; e c) a suposta divergência entre a sentença recorrida e a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do exame do tema no 1076 dos recursos repetitivos.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente.
3. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. 3.1. Convém ressaltar que a impugnação ao cumprimento de sentença consubstancia incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários. Assim, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado. 3.2. No entanto, na hipótese dos autos não houve o acolhimento do alegado excesso de execução, tendo sido reconhecida, apenas, a ocorrência de litispendência.
4. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC". 4.1. A aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa ensejaria o valor de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A corresponde a quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade da controvérsia e com o labor exigido do patrono. 4.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ademais, tem entendido, a esse respeito, que nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência do pedido, afastando-se a aplicação da regra prevista no § 6o do art. 85 do CPC/2015, se, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários de sucumbência gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta” (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 4.3. A regra prevista no art. 8o, do CPC, especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
5. Quanto ao mais, para a aplicação da multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte tenha praticado ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.